Tribunal: STF
Processo: ARE 1484536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Sergipe, em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO VIABILIZADO PELO EDITAL Nº 03/2013. ART. 14, PARÁGRAFOS 6º, 7º, 8º E 9º, DA LEI Nº 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE), QUE ESTABELECEM ESCALA HIERÁRQUICA NA POLÍCIA MILITAR, NESTA ORDEM: SOLDADO PM-ALUNO, SOLDADO PM-TERCEIRA CLASSE, SOLDADO PM-SEGUNDA CLASSE E SOLDADO PM-PRIMEIRA CLASSE. INCLUSÃO DO DEMANDANTENA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-ALUNO APÓS APROVAÇÃO NO CERTAME. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE DEVERIA TER SIDO AUTOMATICAMENTE ELEVADO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO PMTERCEIRA CLASSE. ART. 8º, §2º, ‘C’, DO DECRETO-LEI Nº 667/69, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS, TERRITÓRIOS E DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÊ A SUBDIVISÃO DAS GRADUAÇÕES DE SOLDADOS ATÉ O MÁXIMO DE 3 (TRÊS) CLASSES. ENTE FEDERATIVO QUE VIOLOU O DECRETO EM QUESTÃO. IN CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, § 9º, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR CARREIRA MILITAR, PREVISTA NO ART. 22, XXI, DA CRFB/88. VÍNCULO COM O SERVIÇO MILITAR, BEM COMO EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL, QUE SE INICIAM COM A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO, VEZ QUE JÁ É CONSIDERADO SERVIDOR E INTEGRANTE DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.222/RS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE O AUTOR DEIXOU DE RECEBER EM VIRTUDE DA INCLUSÃO EM GRADUAÇÃO INCORRETA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO PERSONALÍSSIMO CAPAZ DE GERAR O RESSARCIMENTO EM QUESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, XXI, 42, § 1º, 93, IX, e 142, § 3º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente